Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709856-96.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL BISPO LOPES DA SILVA, LUCAS DA SILVA VIANA, MILENE LOPES DA SILVA, C. M. L. V., REJANE LOPES DA SILVA, RAMILSON FERREIRA DA SILVA, C. D. F. L., A. R. F. L., MILEIDE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA, M. I. V. D. S., MURILO ANTONIO DA ASSIS, SIMONE LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE LOPES DA SILVA, REJANE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA APELADO: JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI - ME, ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE, ISILENE IMOVEIS LTDA - ME, ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, MILEIDY DE ASSIS SALES, ALEXANDRE SALVATORE VADALA D E S P A C H O Observo que, por envolver interesses de incapazes, houve manifestação do Parquet na instância originária. Assim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 09 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora